Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711203-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SUPER QUADRA SUL 305 AGRAVADO: ALBERTO GODOY GARCIA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Condomínio do Bloco G da Super Quadra Sul 305, em face da r. decisão (ID 87718142, na origem), proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, no Processo n.o 0726782-38.2017.8.07.0001, que indeferiu os pedidos de expedição de ofício para busca de crédito locatício e de inclusão dos dados do devedor no SerasaJud. Nas razões recursais (ID 24922231), o Agravante informa que pretende a penhora de montante apurado do aluguel do imóvel cujo débito condominial é cobrado. Destaca a eficácia da obtenção dos dados do contrato de locação por meio de ordem judicial. Alega a possibilidade legal da medida requerida, nos termos do art. 772, III, do CPC. Invoca os princípios da razoabilidade (art. 8o, CPC), da menor onerosidade (art. 805, CPC) e do interesse do exequente (art. 797, CPC) para fundamentar o pleito em detrimento da penhora do imóvel para cumprimento da obrigação propter rem. Pede o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar: i) a penhora de aluguéis sobre o imóvel com débitos condominiais; ii) a apresentação do contrato de locação pela locatária e imobiliária indicadas; iii) o depósito do crédito de aluguel, até o montante da dívida, em conta à disposição do Juízo ou em favor do credor; alternativamente, se ineficiente a penhora dos créditos locatícios, iv) a inserção dos dados do devedor no SerasaJud. Preparo comprovado (IDs 24922233 e 24922234). Recurso manejado tempestivamente e representação processual regular. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. A r. decisão agravada (ID 87718142, na origem) foi proferida sob os seguintes fundamentos: 1. Indefiro o pedido para que seja expedido ofício à imobiliária e suposta locatária para informar sobre a alegada relação locatícia, pois incumbe à parte exequente encontrar bens passíveis de penhora, trazendo aos autos as informações necessárias para o deferimento da constrição. 2. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. O art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 3. Junte a parte exequente a certidão atualizada do imóvel indicado à penhora. Prazo: 5 dias. 4. Após, conclusos. (Grifou-se) O pedido liminar em exame está calcado no artigo 8o (razoabilidade); art.772, III e art. 797 (interesse do exequente); art 805 (menor onerosidade ao executado), todos do Código de Processo Civil[1]. Inobstante os referidos dispositivos legais, vislumbra-se que os pedidos do Recorrente não versam sobre atos processuais impostos pela lei. Com efeito, tratam de possibilidades permitidas de serem empreendidas para a satisfação do crédito exequendo. Ocorre que, na prática, o cumprimento das medidas pretendidas pelo Agravante é inviável. Em verdade, o fundamento basilar do indeferimento foi a impossibilidade de empreendê-las por “limitações de pessoal” na primeira instância. Acrescentado a este argumento, restou reiterado, na origem, que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias para localizar bens passíveis de penhora. Não se desconhece a possibilidade de penhora de créditos do devedor, a teor dos artigos 855 e seguintes do CPC, porém, deverá o credor junto a terceiros, porém, exige-se que menos a presença de dois requisitos: valor econômico e a possibilidade de cessão, além da comprovação de sua existência, que deverá ser feita pelo credor, com a indicação e a determinação do terceiro, para permitir sua intimação, o que, a toda evidência, não foi feito pelo credor. E, este dinamismo é substancial à execução, nos termos dos artigos 524, VII e 829, §2o, do CPC[2]. Essa ilação afasta, pois, a aparência de direito invocada para a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Outrossim, vislumbra-se a possiblidade de penhora do próprio imóvel cujo débito condominial é cobrado, o que não desequilibra a execução na obrigação propter rem, como in casu, além de afastar futura impugnação de impenhorabilidade do imóvel, o que certamente seria de fácil impugnação em penhora de crédito. Inclusive, o Agravante/Exequente apresentou, no feito principal, a certidão de ônus do referido bem, cuja penhora foi determinada (ID 89153130, na origem). Logo, transcorrem regularmente os atos executórios, o que revela a ausência do perigo na demora da prestação jurisdicional. Neste contexto, inexistem, in casu, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, com efeito suspensivo, postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Solicito informações do douto Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021, 20:49:54. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. [2] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.